Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8001718-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IVAN SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ESTEVAM ALVES REGO FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE - POLICIAL MILITAR QUE PASSOU A INATIVIDADE OCUPANDO A PATENTE DE 1º SARGENTO – PROVENTOS PAGOS SOBRE A PATENTE DE 1º TENENTE – CORREÇÃO – LEI 11.356/2009 QUE ALTEROU O ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES RESTABELECENDO AS GRADUAÇÕES HIERÁRQUICAS DE SUBTENENTE E CABO – SEGURANÇA DENEGADA

1. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

2. Ao passar à inatividade, conforme BGO de evento 56271423 - Pág. 4, a parte impetrante ostentava a patente de 1º Sargento, adquirida por antiguidade em setembro/2023, passando à inatividade recebendo proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente.

3. De fato a lei 7.145/97 extinguiu a patente de subtenente, mas a mesma voltou a figurar dentre as patentes dos policiais militares quando a lei
11.
3
56/2009

alterou o Estatuto dos Policiais Militares - lei 7.990/2001 - em seu artigo 9º, inciso III, devolvendo à carreira policial militar as patentes de cabo e subtenente.

4. Em vista de tais fatos,
agiu dentro da legalidade o Estado da Bahia ao
estabelecer os cálculos dos proventos de aposentadoria com base da parte impetrante de acordo com a patente de
1º Tenente, imediatamente superior àquela ocupada
no momento da aposentação
.

5. A
ação se encontra pautada em premissa falsa na medida em que sustenta
que a patente de subtenente foi extinta pela lei 7.145/97, o que é verdade, não tendo observado, entretanto, que a mesma voltou a existir com o advento da lei 11.
3
56/2009.

6. A realidade dos autos demonstra que a parte impetrante adquiriu a patente de CABO em 11/12/2017 (ID
56271424 - Pág. 1
), passando a 1º Sargento em 08/09/2023, conforme evento
56271423 - P
ág. 4, ambas por antiguidade, patente que ostentava quando passou a inatividade.

7
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001718-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IVAN SILVA DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da impugnação à assistência judiciária gratuita,
AFASTAR A PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA
e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .